Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo a confissão, ainda que parcial, utilizada para a formação do convencimento do magistrado, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, como previsto na redação da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência.
2. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
3. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.
4. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.